Tribunal: STF
Processo: HC 265849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ariane Oliveira Melo, advogada, em 1º.12.2025, em benefício de Hudson Nunes Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.039.125/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.8.2025, pela apontada prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de receptação qualificada (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, e § 6º do art. 180 do Código Penal). Em 8.8.2025, o juízo da Central de Audiência de Custódia da comarca do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente.



    Em 22.8.2025, o juízo da 21ª Vara Criminal do Rio de Janeiro manteve a custódia cautelar do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0069882-73.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 18.9.2025, a Sétima Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Hudson Nunes Rodrigues contra ato do Juízo da 21ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e no art. 180, §6º, c/c art. 69, ambos do CP. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, indicando que a decisão se limitou à gravidade do fato e a presunções genéricas, pugnando pela revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como se seria possível a substituição da medida por cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva, como medida excepcional, exige a presença cumulativa de materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e pelo menos uma das finalidades previstas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), conforme também leciona Guilherme de Souza Nucci. 



    4. A decisão impugnada atendeu às exigências legais, com motivação concreta baseada na dinâmica dos fatos e no risco atual à ordem pública, decorrente da apreensão de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, no interior de comunidade, em circunstâncias que revelam periculosidade concreta. 



    5. A presença do periculum libertatis foi demonstrada a partir da contextualização da conduta: armamento com origem ilícita (arma pertencente à PMERJ e objeto de furto), tentativa de evadir-se da abordagem policial e resistência à revista, revelando inserção do paciente em contexto de criminalidade organizada. 



    6. O fumus comissi delicti também está presente, com indícios consistentes de autoria e materialidade demonstrados nos depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão, harmônicos entre si e coerentes com os elementos dos autos, os quais gozam de presunção de veracidade no exercício regular da função pública. 



    7. A decisão está em consonância com o art. 315, §2º, do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, que exige motivação idônea e individualizada para decretação de prisão preventiva, afastando-se fórmulas genéricas e presunções infundadas. 



    8. O princípio da homogeneidade da medida cautelar, segundo Aury Lopes Jr., recomenda que o julgador avalie a proporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena definitiva. No presente caso, a gravidade concreta do delito autoriza a imposição da prisão preventiva. 



    9. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão preventiva, desde que fundadas em elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 



    10. A medida de segregação cautelar não se confunde com antecipação de pena, conforme precedentes do STJ (HC 498.283/MG) e a doutrina de Renato Brasileiro, que aponta o caráter eminentemente instrumental da prisão preventiva. 



    11. O decreto de prisão está suficientemente motivado, não havendo vício de fundamentação. A decisão analisou os elementos probatórios e justificou a segregação como necessária e proporcional, conforme os princípios da razoabilidade e da provisoriedade.



    12. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública e inserção do paciente em contexto delitivo sensível, não sendo eficaz para impedir eventual reiteração delitiva. 



    IV. DISPOSITIVO 



    13. Ordem denegada” (fls. 1-4, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.039.125/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, a Sexta Turma denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REDUZIR OU INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. 



    Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 19).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Assevera que “as conclusões que sustentaram a custódia preventiva foram construídas de modo genérico e abstrato, sem a indicação de elementos individualizados capazes de vincular o paciente a eventual organização criminosa ou de demonstrar risco concreto de reiteração delitiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente é primário, possui bons antecedentes e inexiste qualquer registro que indique participação em facção/organização criminosa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala ser “plenamente possível, e suficiente, a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer a concessão de ordem liminar para revogar a prisão do paciente nos termos acima aduzidos, ainda que aplicadas as medidas cautelares diversas do cárcere com a consequente expedição do alvará de soltura. Ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Central de Audiência de Custódia da comarca do Rio de Janeiro assentou a gravidade concreta dos delitos, nestes termos:



    “O fumus comissi delicti está demonstrado pelo próprio estado de flagrância. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos indiciados em liberdade, está igualmente presente. 



    Nesse sentido, durante operação na comunidade do PPG, após informação do setor de inteligência de que elementos oriundos da mesma facção criminosa estavam em deslocamento para a comunidade, possivelmente armados, policiais militares se depararam com o custodiado Marlon e com o nacional Lucas. Eles estavam próximos a carros estacionados. Com eles, nada de ilícito foi encontrado. 



    O custodiado Hudson e o nacional Alexander estavam ao lado de duas motocicletas e, ao perceberem a chegada dos agentes, se afastaram das motos. 



    Em revista pessoal, foi arrecadada uma pistola marca Bereta, numeração raspada, calibre 9mm, com um carregador com 16 (dezesseis) munições intactas, amarrada na perna do custodiado Hudson. Foi constatado que se trata de uma arma patrimoniada da Polícia Militar, que estava na cautela do policial militar DIEGO DA SILVA AUGUSTO, quando foi objeto de furto, registrado sob o número 016-18281/2024. 



    O celular do conduzido Marlon possui registro de furto, conforme RO nº 005-00241/2025. 



    No presente caso, em relação ao indiciado Hudson, embora o delito em tela não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito, eis que necessário garantir tranquilidade ao meio social, já bastante abalado pela circulação clandestina de armas e munições que alimentam os altos índices de violência no Estado do Rio de Janeiro, o que reiteradamente é noticiado na imprensa local. 



    No caso concreto, a prisão ocorreu após denúncia de que integrantes de facção criminosa estariam armados no local, sendo certo que o indiciado Hudson foi encontrado na posse de uma pistola com numeração suprimida e que havia sido furtada de um policial militar. 



    Em relação ao Princípio da Homogeneidade, tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    O juízo da 21ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “O fumus comissi delicti está demonstrado pelo procedimento policial anexado em Id.215144480, bem como pelo auto de prisão em flagrante em Id.215144479. 



    O Registro de Ocorrência esclareceu de maneira detalhada a dinâmica do evento, o qual revelou que: 



    ‘Relata que dia 6/8/2025, cerca de 15:00 horas, estavam em operação na comunidade do PPG em virtude de informação do setor de inteligência de que elementos oriundas da mesma facção criminosa estavam em deslocamento para a comunidade e entrariam no local possivelmente armados; Que, o depoente estava em companhia do CB CARMO, SD PM MAGANO RG 109510 e SD PM S RIBEIRO RG 110435; Que, na outra entrada da comunidade haviam ainda outros policiais; Que, próximo ao número 200 da rua Saint Roman o depoente e seus colegas de farda observaram dois homens juntos entre os carros estacionados, vestindo casacos, que quando notaram a chegada dos policiais aparentaram nervosismo; Que, o depoente e seu colega abordaram os nacionais LUCAS LOPES DA SILVA e MARLON BARBOSA DE SOUZA e indagados não souberam informar o que estavam fazendo naquele local, e também se recusaram a fornecer suas identificações, somente disseram que não eram moradores do local; Que, ante a falta de informações o depoente e seu colega de farda resolveram conduzir os mesmos a delegacia para verificar suas identificações; Que, em seguida o depoente e seu colega desceram a comunidade e já na saída tiveram a atenção despertada para dois homens que estavam ao lado duas motocicletas que ao notarem a chegada da guarnição se afastaram das motos; Que, então o depoente e seu colega abordaram os nacionais HUDSON NUNES RODRIGUES e ALESSANDRO MARTINS PORTO; Que, HUDSON vestia uma capa de chuva; Que, o depoente e seu colega procederam busca pessoal em ambos e após uma negativa por parte de HUSON NUNES RODRIGUES na revista ao mesmo encontraram amarrada na perna do mesmo uma pistola marca Bereta, numeração raspada, calibre 9mm, com um carregador com 16 (dezeseis) munições intactas; Que, em poder dos nacionais ALESSANDRO MARTINS PORTO, LUCAS LOPES DA SILVA e MARLON BARBOSA DE SOUZA nada foi encontrado; Que, ao lado de HUDSON e ALEXANDER estavam as motocicletas Honda/CG 160, ano 2025, cor preta, placa TTF4G68 e a motocicleta Honda/CG 160, ano 2017/2018, cor preta, placa LMM1725, que após consulta ao PRODERJ constam como veículo em circulação; Que, diante dos fatos trouxeram todos para a 13º delegacia e posteriormente foram para a 12 DP; QUE no interior desta delegacia foi feita consulta no telefone que estava na posse de MARLON BARBOSA DE SOUZA, sendo este, um SAMSUNG, modelo não informado, IMEI 350603383023378 e o aparelho constou como produto de furto, registrado sob o número 005-00241/2025; QUE enviou foto da arma, encontrada com HUDSON, para o serviço reservado e foi constatada que se trata de uma arma patrimoniada da polícia militar, que estava na cautela do policial militar DIEGO DA SILVA AUGUSTO, quando foi objeto de furto (...)’ 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos acusados em liberdade, está igualmente presente, seja em razão da gravidade concreta da conduta, seja pelo risco de reiteração delitiva, seja em razão do risco para a adequada instrução criminal. 



    Imperioso destacar que, os acusados foram presos em flagrante delito, em local conhecido como local de venda de drogas dominado por facção criminosa, portando armada e equipamento produto de furto. Logo, a periculosidade em concreto é cristalina. 



    Tais aspectos conjugados indicam que a liberdade representa risco para a garantia da ordem pública, a uma porque o porte de arma é fato que atenta contra a incolumidade pública, e, a duas porque a posse de aparelho celular produto de furto também é fato que acarreta lesão à ordem pública, na medida em que contribuição para difusão de circulação de objeto de crime. 



    Verifica-se, portanto, que a liberdade dos acusados implica grave risco à sociedade. 



    Ademais, a adequada instrução criminal deve ser assegurada com a custódia cautelar dos denunciados, para uma dilação aprofundada dos fatos, bem como pelo seu transcurso com tranquilidade. 



    De outro lado, considerando-se todas as circunstâncias fáticas e jurídicas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos que a norma penal visa proteger, sobretudo em razão do princípio da proporcionalidade, em sua vertente da proibição da proteção insuficiente do bem jurídico, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, na forma do inciso I do art. 282 do Código Processual” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    8. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a custódia cautelar, com os seguintes fundamentos:



    “(...) o paciente foi preso em flagrante posto que, a partir de fundada suspeita, a autorizar a busca pessoal, ao ser abordado pela polícia, encontraram uma pistola amarrada à sua perna, que, inclusive, era de propriedade da polícia e fora anteriormente furtada, acompanhada de um carregador com dezesseis munições. 



    No tocante ao periculum libertatis, entendo-o presente, visto que o paciente foi surpreendido em plena via pública, no interior de comunidade, com armamento de uso restrito e numeração suprimida, circunstância que, por si só, revela sua periculosidade social e potencial risco à ordem pública. 



    Ademais, como se depreende do narrado na inicial acusatória, a origem ilícita da arma, subtraída do patrimônio da própria corporação policial, a meu sentir, agrava a situação, indicando a inserção do réu em contexto delitivo mais amplo, a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública contra eventual reiteração criminosa. 



    Não obstante, há de se ressaltar, ainda, a tentativa inicial de esquivar-se da abordagem policial e a resistência à revista pessoal, atos que reforçam, de forma acentuada, o risco concreto que sua liberdade representa. 



    Quanto ao fumus comissi delicti, restam evidenciados, no presente caso, indícios de autoria e materialidade delitiva, em virtude dos depoimentos policiais prestados em sede policial, que se apresentam forma concreta e coerente (id. 215144482 e 215144492 – proc. originário), conforme os seguintes trechos destacados: (...)



    A decisão ora impugnada não pode ser reputada carente de fundamentação, porquanto lastreada em substrato fático-jurídico, extraído de elementos informativos que demonstram, de forma concreta, o agravamento do quadro originalmente examinado. 



    Destaca-se, nesse ponto, a gravidade das condutas imputadas ao paciente, crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como crime de receptação, com incidência de causa de aumento, fatos de indiscutível repercussão na ordem jurídica, e que, pela sua natureza e circunstâncias, autoriza, com base na gravidade em concreto, a adoção da segregação cautelar ora questionada, a revelar-se proporcional, objetivando neutralizar risco atual e concreto à ordem pública” (fls. 13-16, e-doc. 3).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Tem-se no voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, destaque para a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o modus operandi e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facção criminosa:



    “Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facção criminosa. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.



    Como se vê, o entendimento perfilhado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (STF – HC n. 191.068-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator p/ acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021, DJe. 16/6/2021 – grifo nosso). Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 975.210/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025” (fls. 3-4, e-doc. 19).



    As instâncias ordinárias realçaram a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi dos delitos, pois, “durante operação na comunidade do PPG, após informação do setor de inteligência de que elementos oriundos da mesma facção criminosa estavam em deslocamento para a comunidade, possivelmente armados”, o paciente foi preso em flagrante, com “uma pistola amarrada à sua perna, que, inclusive, era de propriedade da polícia e fora anteriormente furtada, acompanhada de um carregador com dezesseis munições”.



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    11. As instâncias judiciais antecedentes decidiram de acordo com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora